Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará (suscitante) e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (suscitado), referente ao processamento do cumprimento de sentença originário de ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens oriunda de ação de divórcio, diante da controvérsia sobre eventual competência residual da Vara Cível.
RAZÕES DE DECIDIR
3. As Varas de Família possuem competência legal para processar ações relativas ao regime de bens, abrangendo a partilha decorrente da dissolução do vínculo conjugal (LOJDFT, art. 27, I, “c”).
4. O cumprimento de sentença deve tramitar, em regra, no juízo que proferiu a decisão exequenda em primeiro grau (CPC, art. 516, II), em razão da natureza funcional da competência.
5. A execução de sentença ilíquida que envolve partilha de bens decorrente de divórcio mantém vínculo direto com o título originário, impondo a preservação da competência do Juízo de Família, inclusive para incidentes e medidas acessórias.
DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e acolhido, declarada a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF
Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença que decorre de ação de divórcio cumulada com partilha de bens integra a competência funcional do Juízo de Família.